Tribunal: TJSP
Processo: 2006199-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2006199-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEOLANE BEZERRA SANTOS e Paciente VICTOR BARROS DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006199-09.2020.8.26.0000 -Voto no 25.518
2
Habeas Corpus Criminal no 2006199-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Deolane Bezerra Santos
Paciente: Victor Barros da Silva Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 25.518
Vistos.
A Advogada DEOLANE BEZERRA SANTOS
impetra, uma vez mais, ordem de Habeas Corpus em favor de VICTOR
BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza
de
Direito
da
16a
Vara
Criminal
da
Capital
(processo
no
1508712-36.2019.8.26.0228).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 11 de abril pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia realizada no dia seguinte, sob a presidência do MMo Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Capital.
Esses, os fatos.
Sustenta a combativa impetrante, em síntese, estar o
paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da
culpa, posto submetido a prisão provisória há mais de nove meses, sem que até o
momento tenha sido encerrada a instrução da causa, havendo audiência, redesignada
pela segunda vez, somente para o dia 7 de abril vindouro, oportunidade em que será
ouvido um dos policiais envolvidos na prisão do paciente.
Além disso, entende a impetrante estarem ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que possibilita a concessão de liberdade
provisória.
Pede, enfim, a imediata libertação do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 78/80).
As informações foram dispensadas, vindo para os
autos a manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 84/89).
Eis o relato do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006199-09.2020.8.26.0000 -Voto no 25.518
3
Pese o empenho da combativa impetrante, ainda não é
caso de revogação da prisão preventiva.
Com efeito, e conforme esta Relatoria já deixara
advertido ao ensejo do julgamento do HC 2263226-97.2019,
"O paciente foi surpreendido pelos policiais em poder de alentada
quantidade de drogas -- 476 gramas de maconha e 267 gramas de
cocaína -- a sugerir, ao menos em análise preliminar, firme
envolvimento nessa atividade criminosa.
Insinua-se, pois, a prisão preventiva como medida necessária à
preservação da paz pública, ante os indícios de que VICTOR, em
liberdade, persistirá no comércio nefasto.
Por outro lado, a relevância penal da conduta imputada ao
paciente projeta, em caso de eventual condenação, a imposição de
rigorosa sanção penal, em regime prisional de maior contenção,
cenário que neutraliza o tempo de prisão cautelar por ele
enfrentado até aqui.
Assim, não se vislumbra um quadro de desproporcionalidade
entre o período de prisão cautelar -- pouco mais de oito meses -- e
a pena que poderá advir em caso de condenação".
Não se ignora, outrossim, que ao tempo da realização
da próxima audiência, redesignada para o dia 7 de abril vindouro, o paciente terá
completado cerca de um ano de prisão provisória.
Isso, todavia, também não altera o cenário de
equilíbrio entre esse tempo de prisão cautelar e a possível sanção que poderá advir
em caso de condenação, observada, repita-se, a relevância penal do crime imputado
ao paciente.
Ausente, pois, qualquer traço de ilegalidade, meu voto
é pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator